Tribunal: TJMT
Processo: 1039388-78.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no decisum, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039388-78.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1039388-78.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 293218387) que, por unanimidade, proveu
o recurso interposto pelo autor e desproveu o do banco.

Em suas razões recursais, o embargante aponta, em síntese, a existência de vícios no julgado, apontando contradições, omissões e obscuridades.

Alega que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a existência de cláusula contratual com condição suspensiva para pagamento dos honorários vinculados à “recuperação final” do crédito, mantendo, ainda assim, o arbitramento dos honorários, mesmo diante da ausência da condição contratualmente prevista.

Sustenta omissão quanto à análise dos termos de quitação firmados anualmente entre as partes, cujos elementos preencheriam os requisitos do art. 320 do Código Civil, bem como contradição ao invalidar tais documentos sem apresentar fundamentação suficiente ou indicar qualquer vício que os infirmasse.

Aduz que o contrato de prestação de serviços advocatícios possui natureza híbrida, com previsão de múltiplas formas de remuneração, incluindo pagamentos vinculados à distribuição das ações e etapas processuais, não se tratando de contrato ad êxito, como inferido pelo acórdão.

Argumenta, ainda, que não houve prestação jurisdicional quanto às cláusulas contratuais 6.6, 6.7, 6.8 e 6.22, que disciplinam os momentos de pagamento e a quitação anual dos honorários.

Assevera que não houve recuperação de crédito nas ações indicadas e que todos os serviços prestados foram remunerados conforme previsão contratual, inexistindo fundamento para novo arbitramento. Alega, também, a inaplicabilidade do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB ao caso concreto, por haver estipulação contratual expressa quanto à remuneração.

Por fim, destaca omissão quanto à ausência de fundamentação específica para o valor arbitrado, bem como para os índices de atualização utilizados.

Defende a aplicação exclusiva da Taxa Selic, conforme orientação do STJ (Tema 112). Menciona erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais e enriquecimento sem causa por parte do embargado, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (Id 297998882).

Contrarrazões apresentada no Id 299741878, pela rejeição.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR - SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

Não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem. Precedentes”.

A parte embargante aponta, em longa e pormenorizada petição, a existência de omissões, contradições e obscuridades no v. acórdão, notadamente quanto à (i) análise das cláusulas contratuais que disciplinariam o pagamento dos honorários advocatícios de forma híbrida; (ii) validade dos termos de quitação juntados aos autos; (iii) inexistência de recuperação final dos créditos; (iv) critérios utilizados para o arbitramento do valor da condenação; (v) suposto erro na distribuição do ônus sucumbencial; e (vi) aplicação da Taxa Selic como índice de atualização.

Ocorre, contudo, que inexiste qualquer vício a ser sanado no julgado.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara, fundamentada e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo apreciado as cláusulas contratuais, a validade dos documentos juntados e a adequação da via eleita para o arbitramento de honorários, inclusive à luz do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

O mero inconformismo da parte com o desfecho do julgamento não se confunde com a existência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco constituem sucedâneo recursal. Conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, somente se justificam quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, o que não se verifica no caso.

Dessa forma, ausentes os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025